Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707295-80.2020.8.07.0000 PACIENTE: JHONATA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Juliana Viana Rodrigues e Wesley Lima Marques impetram habeas corpus em favor de Jhonata Silva Araújo contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Circunscrição Judiciária de Brasília que decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Consta que ele foi preso no dia 24/02/2020, acusado de infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I do Código Penal. Os impetrantes alegam que posteriormente o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 147 e 345, parágrafo único, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/03 (ID 58779773), mas não demonstra periculosidade, estando ausentes os requisitos da prisão preventiva, fazendo jus a liminar liberatória. O paciente nasceu em 09/10/1996, contando vinte e três anos de idade. Os impetrantes não trouxeram os elementos indiciários do Inquérito, mas a petição de habeas corpus do coautor, Diego Soares Nogueira, informa que este declarou ao Delegado de Polícia que acompanhara Jonathan até uma distribuidora de bebidas para cobrar cinco reais que o menor Robson devia a este. Como ele não tinha o dinheiro, pegaram seu aparelho celular. Diego admitiu que levara uma arma consigo, mas não a exibiu, deixando-a dentro do carro. A decisão afrontada ressaltou que o paciente agiu em concurso de pessoas e usando arma de fogo, além de ter agredido desnecessariamente a vítima, um adolescente com quatorze anos de idade, além de ameaçá-lo. Confira-se o conteúdo do ID 15299270, no que interessa: A narrativa contida no APF transborda, num primeiro momento, eventual defesa dos interesses de terceiro, avançando para a prática de infrações penais. É que os autuados teriam se valido de arma de fogo, agredido a vítima (adolescente com 14 anos), e lhe ameaçando ostensivamente. Some-se a isso o fato de ambos terem anotações e condenações variadas, destacando-se crimes/atos infracionais patrimoniais. O paciente registra passagens anteriores por violência doméstica, tendo recebido liberdade provisória nos autos do Processo no 2020.01.1.000526-3. À primeira vista, vê-se que o fato é grave, pois foi tomado à força o telefone celular de um jovem, mediante violência real e grave ameaça com uso de arma de fogo. Assim, em um juízo de cognição sumária, considerando que os fatos até agora apurados denotam propensão ao crime por parte do paciente, indefere-se a liminar, determinando a prévia oitiva do Juiz da causa e do Ministério Público. Solicitem-se, pois, as informações do imputado coator, ouvindo-se em seguida a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator